Tribunal: STF
Processo: HC 121569
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



      Habeas corpus. Penal. Apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, inciso III). Dosimetria. Pretensão à reavaliação das circunstâncias judiciais, com a adequação do regime prisional inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    2. A decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência da Corte Suprema de que, havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). O mesmo deve ocorrer na hipótese de pretendida mitigação. 



    3. No caso, o STJ indicou elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade da prisão do paciente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, caput e parágrafos, do CP.



    4. Ordem denegada.